Tribunal: TJSP
Processo: 2221683-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Decisão agravada que acolheu parcialmente o incidente para afastar a cobrança de juros moratórios acima da taxa SELIC. Excipiente, entretanto, que pretende o acolhimento integral da exceção, com anulação do título executivo. Rejeição. No presente caso, diante do teor da impugnação ofertada pela executada, importa saber se as

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Decisão agravada que acolheu parcialmente o incidente para afastar a cobrança de juros moratórios acima da taxa SELIC. Excipiente, entretanto, que pretende o acolhimento integral da exceção, com anulação do título executivo. Rejeição. No presente caso, diante do teor da impugnação ofertada pela executada, importa saber se as importações (descritas na autuação fiscal) ocorreram por encomenda ou por conta e ordem, e se o creditamento de ICMS operou-se de forma regular. Questões, todavia, que demandam dilação probatória, com interpretação de contrato e de suas cláusulas, bem como exame da documentação fiscal, ou seja, a controvérsia não envolve matéria que pudesse ser conhecida de ofício, daí a impossibilidade de sua avaliação na estreita via da exceção de pré-executividade, conforme já decidiu o STJ, sob rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009). Multa excessiva. Matéria que, por ser passível de conhecimento de ofício, pode ser examinada em exceção de pré-executividade, como tem decidido esta C. 4a Câmara de Direito Público em casos semelhantes (Agravo de Instrumento n. 3003280-59.2022.8.26.0000, Rel. Jayme de Oliveira, j. 30/06/2022; Agravo de Instrumento n. 3001922-59.2022.8.26.0000, Rel. Desa Ana Liarte, j. 29/04/2022; Agravo de Instrumento n. 3005676-77.2020.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 30/11/2020). Supremo Tribunal Federal que tem orientação firmada quanto à inconstitucionalidade de normas que impõem multas por infração tributária desproporcionais à conduta do sujeito passivo (RE no 501.838-AgR/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19/6/12). Princípio da vedação do confisco, aliás, que também se aplica às multas (RE n. 523.471-AgRg, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 23.04.2010 e AI n. 482.281-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/08/2009), e cuja incidência não ofende a cláusula de reserva de plenário (RE no 594.515-AgR/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 22/5/12). Alegação de nulidade da CDA. Rejeição. Necessidade de adequação dos juros e da multa que não retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, bastando decotar o excesso (mediante simples cálculo aritmético). Agravo parcialmente provido (apenas para limitar a multa punitiva ao patamar de 100% do valor do tributo).